Tribunal: TJES
Processo: 5024815-90.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024815-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTTU II SA
RECORRIDO: FABRICIO TEIXEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024815-90.2024.8.08.0048

RECORRENTES: MOTTU II S/A e MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

RECORRIDO: FABRICIO TEIXEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA. MOTORISTA DE APLICATIVO. VEÍCULO COM PROBLEMAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE CAUÇÃO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FABRICIO TEIXEIRA DOS SANTOS
em face da
MOTTU II S/A
e
MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA,
aduzindo o requerente que é motorista de aplicativo e locou a motocicleta MOTTU/Sport 110I, placa GFQ0A86, na data de 12/08/2024. Destaca que no mesmo dia a moto apresentou problemas, quando então foi cancelada a locação, no entanto, o valor pago a título de caução não foi devolvido. Busca, assim, a restituição da importância de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), indenização a título de lucros cessantes, além de danos morais.

Em contestação (ID 11339583), as requeridas informam que a motocicleta não apresentava vícios, tanto que posteriormente foi repassada a outro motorista. Relatam, ainda, não ser possível devolver o valor da caução e requerem a improcedência de todos os pedidos.

A sentença (ID 11339595) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR as rés a restituírem ao autor, a título de danos materiais, valor de R$380,00 (trezentos e oitenta reais), corrigido monetariamente desde o desembolso até a citação, segundo o índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios segundo a taxa SELIC, a partir da citação, que já incorpora a correção monetária e juros, na forma do artigo 406 do CCB (STF; RE 870947, Min, Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer);

b) CONDENAR as rés ao pagamento de lucros cessantes ao autor no valor R$ 734,32 (setecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo (súmula 43, STJ), segundo o índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios segundo a taxa SELIC, a partir da citação, que já incorpora a correção monetária e juros, na forma do artigo 406 do CCB (STF; RE 870947, Min, Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer);

c) CONDENAR as rés a indenizares a parte autora, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros moratórios, pela SELIC, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, por já contemplar a atualização monetária
”.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID 11339601), reiterando todos os termos da contestação.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11339607), por meio da Defensoria Pública, requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Inicialmente, observo que o autor locou a motocicleta
MOTTU/Sport 110I, placa GFQ0A86, na data de 12/08/2024, junto às requeridas, a fim de trabalhar como motorista de aplicativo (ID 11339573).

Conforme foi registrado pelo autor, a motocicleta apresentou problemas no mesmo dia em que foi locada, tanto que o mesmo solicitou a substituição por outra, o que não foi aceito pelas recorrentes, ocasionando o desfazimento do contrato, segundo se infere do registro do PROCON anexado ao ID 11339574.

A responsabilidade das requeridas, no caso, é objetiva, diante da aplicação do CDC ao caso em tela, de forma que inexiste qualquer fato que demonstre culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro no caso ora em análise, de forma que, se a motocicleta apresentou problemas as promovidas devem arcar com os prejuízos sofridos pelo consumidor (no caso, o autor).

Desta forma, correta a devolução do valor pago a título de caução (R$ 200,00), bem como indenização pelas diárias não utilizadas (no caso, apenas uma), que corresponde a R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Em relação aos lucros cessantes, sabe-se que consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso (

Código Civil
, art.

402
). No caso dos autos, ficou comprovado que por diversos dias o autor deixou de trabalhar (ID 11339572). Considerando o que foi pleiteado na inicial e o efetivamente demonstrado, o valor foi corretamente fixado em R$ 734,32 (setecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o serviço foi prestado de maneira falha, o que influenciou diretamente nas atividades laborais do promovente, extrapolando o “dissabor do cotidiano”.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)